Tribunal: TJDFT
Processo: 0735433-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. MANTIDO O PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA.
1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece quem deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios: o caput do art. 85 do CPC determina que o vencido deve pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Na mesma linha, o § 2o, do art. 82, estabelece: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou".
2. O princípio da sucumbência se baseia no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
3. A autora/apelada consagrou-se parcialmente vencedora. A sucumbência é recíproca, mas não proporcional. Os pedidos não devem ser quantificados em números para se chegar ao percentual da sucumbência de cada parte. Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser rateados na proporção de 70% para o réu/apelante e 30% para a autora/apelada, como fixado na sentença.
4. Quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, o § 2o do art. 85 do CPC dispõe que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
5. O valor da condenação é de pouco mais de R$ 7.000,00. A fixação dos honorários em 10% sobre este montante se traduz em desprestígio do trabalho do advogado, pois resultaria em honorários de aproximadamente R$ 700,00. Portanto, fica mantida a fixação dos honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. A sentença deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.